Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-61.2023.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005697-61.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 831.802.813-91 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
conheceu do recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT e por maioria Deu-lhe Provimento, e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos
do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi observado a legislação municipal que prevê prazo para contratação de professor substituto, em casos de excepcionalidade do interesse público, situação que aduz não ter sido demonstrada nos autos, bem como há renovações sucessivas do contrato de trabalho da autora junto a administração municipal. Sustenta ainda que a decisão contraria o entendimento consolidado no TEMA 551 do STF.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

O Município Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 214772663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1005697-61.2023.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Embargante(s):

Alexsandra Oliveira da Silva

Embargada(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o “error in judicando” apontado pela Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, observo que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que as alegações da Embargante não merecem prosperar, pois na decisão consta que não restaram demonstradas as renovações contratuais de forma sucessivas a fim de declarar a nulidade das contratações, uma vez que a autora foi submetida a diversos processos seletivos, conforme constou na decisão:

“Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas nos anos de 2018 a 2022 decorreram da aprovação da autora em Processos Seletivos, para função de Professor, conforme resultados de seletivos juntados em contestação.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.”.

No que diz respeito à afirmação de que a decisão está em desacordo com o TEMA 551, esclareço que no presente caso não se trata de contratação temporária decorrente de aprovação em processo seletivo por prazo indeterminado, mas da realização de processos seletivos por prazo determinado.

E como já fundamentado na decisão embargada, a contratação se submete a aprovação do candidato no certame do Processo Seletivo e inexiste qualquer impedimento ao candidato que tiver interesse em realizar o certame por mais de uma vez.

Além disso, restou demonstrado que o Ente Municipal observou o disposto na legislação, tendo em vista que os contratos foram encerrados dentro do prazo de validade e a nova contratação da parte autora ocorreu por meio de novo certame, se tratando neste caso de contratos distintos e não renovação do mesmo contrato.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024